Tribunal: STF
Processo: AI 86818
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
A INTIMAÇÃO, PARA PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PODE SER FEITA
POR PUBLICAÇÃO OFICIAL, SEM QUE, NESTA, FIGURE O NOME DO ADVOGADO DO
AGRAVADO. NÃO HÁ POR ISSO, NULIDADE DO ACTO DE PUBLICAÇÃO.
SE O ACTO DE INTIMAÇÃO TEM, POR DESTINATARIO, AS PARTES LITIGANTES,
HÁ MAIS DE UMA INTIMAÇÃO, PERFEITAMENTE SEPARAVEIS, ENTRE SI. A
NULIDADE PARCIAL DO ACTO INTIMATORIO NÃO CONTAGIA A PARTE VALIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.